Tribunal: TJDFT
Processo: 0729630-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%;tab-stops:312.25pt"><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif">AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. <span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif">AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. IGPM. PANDEMIA DE COVID-19. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS FORMALIZADO APÓS UM ANO DO INÍCIO DA PANDEMIA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DA SITUAÇÃO PREVIAMENTE ACORDADA. <strong style="mso-bidi-font-weight:
normal"><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif">TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. <span style="font-size:14.0pt;
line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;color:black">AGRAVO DE INSTRUMENTO<span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif"> CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black;letter-spacing:.1pt">1. Segundo o <span style="font-size:
14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif">art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">2. Correta a decisão proferida pelo juízo de origem de indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela, considerando a ausência da probabilidade do direito, diante da não existência de alteração superveniente do cenário em que formalizado o contrato que trouxe a previsão expressa de aplicação do IGPM como índice de correção monetária.

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;
text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:
12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;color:black">3<span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif">. Hipótese em que não evidenciado o requisito atinente à probabilidade do direito vindicado. Tutela de urgência formulada na origem. Decisão de indeferimento mantida.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%;tab-stops:240.75pt"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri">4. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento não provido e agravo interno julgado prejudicado.